Tribunal: TJMT
Processo: 1062855-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062855-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), ISABEL CRISTINA CARVALHO DA SILVA - CPF: 075.929.593-05 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
FAZENDA PÚBLICA. SER
VIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA PELAS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES.

INOBSERVÂNCIA DA HIPÓTESE E DA FORMA DE CONTRATAÇÃO PREVISTA EM LEI.

FGTS DEVIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pod
e contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporár
ia; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário co
m
Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2.
Contratos

tem
porários

celebrados

pelo

Município
de
Paranatinga
.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Paranatinga

são

regidos
pela Lei Municipal 106/2005, a
qual

permite
a
contratação

temporária
de professor
substituto

pelo

prazo
de um
ano
,
admitindo
-
se a

prorrogação

desde
que
o

prazo
total do
contrato

não

exceda

dois

anos

(
artigos

2o,
inciso
IV, e 4o,
inciso
II, e §
único
)
.

Observa
-se
também
que
o

recrutamento
do
pessoal
a
ser

contratado

tempora
riamente

deve

ser

precedido
de
processo

seletivo

simplificado
(art. 3o)
. No
presente

caso
, o
contrato

temporário
da
reclamante

vigorou
de
fevereiro
/2020 a
maio
/2024,
ou

seja
,
foram

realizadas

diversas

renovações

contratuais
, de forma a
não

respeitar
o
praz
o

previsto

em
Lei.
Além
disso, é
possível

aferir
da
legislação
de
regência
que
os

profissionais
da
área
da
educação
,
permitidos
a
serem

contratados

temporariamente
,
são

apenas

professores

substitutos
,
contudo
, a
autora

foi

contratada

como

técnica
de
desenv
olvimento

infantil
,
função

não

prevista

em
Lei.
Destarte
, a
contratação

não

respeitou
o

prazo
e
nem
a
hipótese
legal.

Por

fim
,
destaca
-se que
o

Município

recorrente

não

evidenciou
a
realização
de
processo

seletivo
para o
recrutamento
da
autora

como

profissi
onal

temporária
,
não

observando
a forma
como
a
contratação

deveria

ocorrer
,
existindo

inúmeras

irregularidades

na

contratação
da
profissional

temporária
.

3. O
juízo
singular
fundament
ou

corretamente
que "
a
parte

Autora

laborou
para o
Município
de
Paranatinga
,

exercendo
a
função
de AAE I – TEC. DESENV. INFANTIL (D), entre o
período
de 2020 a 2023, ID 168146944 de forma
sucessiva
e
ininterrupta
. (...)
ocorrendo

renovações

sucessivas
do
contrato

temporário
,
resta

descaracterizada
a “
situação

emergencial
”,

tornand
o

tais

instrumentos

nulos
,
nos

moldes
do § 2o do art. 37, da CF/88,
vejamos
: “§ 2.o A
não

observância
do
disposto

nos

incisos
II e III
implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
autoridade

responsável
,
nos

termos
da lei”.
".
Dessa
forma,
considerando
as
vár
ias

irregularidades
da
contratação
,
mostra
-se
correta
a
conclusão
no
sentido
de que "
deve

ser

reconhecido
o
descumprimento
das
regras

constitucionais
e da
legislação

específica

relativa
à
contratação

por

prazo

determinado
pela
administração

pública
,
impond
o
-
se a

nulidade
dos
contratos
",
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

4.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF,
Tema
916).

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
) (art. 55 da Lei
no
9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1062855-75.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
:
ISABEL CRISTINA CARVALHO DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ISABEL CRISTINA CARVALHO DA
SILVA
ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
.
Relatório

dispensado
(art. 38 da Lei 9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009).

Trata
-se de
cobrança

na

qual
a
parte

autor
a

objetiva
a
condenação
do MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT, a
declaração
de
nulidade
dos
contratos

temporários
, o
recebimento
do Fundo de
Garantia

por
Tempo de
Serviço
(FGTS).
Passa
-se à
apreciação
.
PRELIMINARES Rejeito a preliminar de falta de interesse de ag ir e falta de pressupostos

processuais
,
pois
se
confundem
com o
mérito
da
demanda
e
será

feito
com
ele
. DO MÉRITO O
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
.
Assim
,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

process
uais
,
conheço

diretamente
do
pedido
,
julgando

antecipadamente
a
lide
.
Extrai
-se dos autos que a
requerente

foi

contratada

temporariamente
para o cargo de AAE I – TEC. DESENV.
INFANTIL (D)
.,

em

contratos

sucessivos
de
anos
de 2020, 2021, 2022 e 2023.
É
cedi
ço
que
os

contratos

temporários

possuem

regramento

próprio

por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço

público
,
eis
que o art.
37,
inciso
II, da
Constituição
Federal,
prevê

expressamente
a
necessidade
de
prévia

aprovação

em

concurso
para o
provimento
dos cargos
públicos
,
excepcionando

referida

regra

ao

tratar
de cargos de
provimento

em

comissão
e a
contratação

temporária
,
em

caso
de
excepcional

interesse

público
,
vejamos
: Art. 37. A
administração

pública

direta
e
indireta

de
qualquer
dos
Poderes
da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
: [...] II - a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

de
pende
de
aprovação

prévia

em

concurso

público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
ex
oneração
; Note-se que
o

artigo
37, IX, CF,
previu
a
necessidade
de
edição
lei. No
caso
do
Município
de
Paranatinga

editou
a Lei
no
106/2005, que
dispõe

sobre
a
contratação
de
pessoal

por
tempo
determinado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepciona
l

interesse

público

na

Prefeitura
Municipal de
Paranatinga
.
In
casu
,
resta

incontroverso
que a
parte

Autora

laborou
para o
Município
de
Paranatinga
,
exercendo
a
função
de AAE I – TEC. DESENV.
INFANTIL (D), entre o
período
de 2020 a 2023, ID 168146944 de fo
rma
sucessiva
e
ininterrupta
.
Ademais
,
ocorrendo

renovações

sucessivas
do
contrato

temporário
,
resta

descaracterizada
a “
situação

emergencial
”,

tornando

tais

instrumentos

nulos
,
nos

moldes
do § 2o do art. 37, da CF/88,
vejamos
: “§ 2.o A
não

observância
do
disposto

nos

incisos
II e III
implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
autoridade

responsável
,
nos

termos
da lei”.
Assim
,
deve

ser

reconhecido
o
descumprimento
das
regras

constitucionais
e da
legislação

específica

relativa
à
contratação

por

prazo

determi
nado
pela
administração

pública
,
impondo
-
se a

nulidade
dos
contratos
e,
em

consequência
,
aplica
-se o art.
19-A, da Lei no 8036/90: Art. 19-A. É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hi
póteses

previstas
no art.
37, § 2o, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
.

Vê
-se que
os

contratos

temporários

celebrados
entre as
partes
,
embora

possam

ter

por

finalidade

atender
a
situação
de
excepcional

interesse

público
, as
renova
ções
dos
períodos
de
contratações

extrapolam
o
limite

disposto

na

legislação

vigente
.
Nesse

sentido
é a
jurisprudência
do Tribunal de
Justiça
do Estado de
Mato
Grosso, in
verbis
: FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – PROFESSORA – CO
NTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF E A LEI MUNICIPAL No 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90
– FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1. A
Administração

Pública
é
regida

pelos

princípios

previstos
no
artigo
37, caput, da
Constituição
Federal,
especialmente

pelo

princ
ípio
da
legalidade
. 2. O
contrato
da
parte

autora
,
sem

justificativa

razoável
,
perdurou

por

longo

período
,
contrariando
a
natureza

temporária
da
contratação

válida
.
A
prorrogação

sucessiva
dos
contratos

pelo

período

duradouro
que
foi

assinalado
,
demonstra

a
nulidade
da
contratação
.
3.
Assim
, a
servidora

faz
jus
ao

levantamento
do FGTS
referente

ao

período

trabalhado
(
Tema
916),
bem

como

ao

recebimento
das
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
(
Tema
551) e 13o
salário
.
Excluídas
as
verbas

já

recebidas
,
conforme

ficha

financeira
.
4.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1005211-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/05/2022,
Publicado
no DJE 12/05/2022)
(
Destaque

acrescido
).
No

entanto
,
quanto

aos

danos

morais
,
verifico
que
não

ficou

comprovado

a

efetiva

ocorrência
da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
,
afastando
-
se a

pretensão
de
indenização
.
Diante
do
exposto
, JULGAM-SE PROCEDENTES
os

pedidos

descritos

na

inicial
para DECLARAR a
n
ulidade
dos
contratos

temporários
e CONDENAR o
requerido
a
pagar
a
requerente
8%
sobre
a
remuneração

bruta
(
correspondente

ao

percentual
a
título
de FGTS),
referente

aos

períodos

aquisitivos

não

prescritos

aos

anos
de 2020 e 2023, a
serem

comprovados
,
acre
scido
de
juros

moratórios

calculados
com base no
índice

oficial
de
remuneração

básica
da
caderneta
de
poupança
,
desde
a
citação
; e
correção

monetária

pelo
IPCA-E, a
partir
da data que
deveriam

ter

sido

adimplidos
; e a
partir
de 1o/12/2021 o valor
será

corr
igido
(
nos

termos
da EC 113/2021) pela Taxa
Referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
de
Custódia
- SELIC (
índice

único
para
juros
e
correção
),
respeitando
o
teto
do
juizado
especial,
por

consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
n
os

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Matheus Rizzo
Galvão

Nascimento
Juiz
Leigo
SENTENÇA
Vistos
.

Homo
loga
-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do
artigo
40 da Lei
no
9.099/95.
Publique
-se.
Intime
-se.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se. Cuiabá-MT, data
re
gistrada
no
sistema
.

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito

em

Cooperação
(
Portaria
TJMT/PRES
no
84 de 23/01/2024) CUIABÁ, 12 de
novembro
de 2024.

Juiz(
a) de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustenta
ndo
que: a) o regime
jurídico dos servidores do Município de Paranatinga é estatutário e não

celetista
; b) a
contratação

temporária
da
parte

reclamante

obedeceu
a forma e o
prazo
legal e
inexiste

ilegalidade
dos
contratos

firmados
; e c) é
indevido
o
pagame
nto
de FGTS.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025